Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-38.2022.8.11.0036
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
1000484-38.2022.8.11.0036
RECORRENTE: GENIVAL MARQUES DE SOUSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACAREAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTERIOR PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NOS LIMITES DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do Código Penal). A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para audiência de acareação, bem como nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia. No mérito, pleiteia a impronúncia por ausência de animus necandi, subsidiariamente a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte e, ainda, o afastamento da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa ou excesso de linguagem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da pronúncia quanto ao crime de homicídio; e (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída da decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegada nulidade por cerceamento de defesa não se configura quando não demonstrado prejuízo concreto à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.
A divergência entre a data designada oralmente em audiência e a registrada na ata escrita não gera nulidade quando a defesa foi posteriormente intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico e teve oportunidade de ciência da data correta do ato processual.
A ausência de impugnação oportuna da irregularidade, bem como a inércia da defesa ao apresentar alegações finais sem suscitar o vício, caracteriza preclusão e configura hipótese de nulidade de algibeira, inadmissível na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
A realização da acareação com a presença de defensor dativo regularmente nomeado preserva o contraditório e a ampla defesa, afastando a alegação de prejuízo processual.
Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a expor os elementos probatórios que indicam materialidade e indícios de autoria, desde que remeta ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias do fato.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial de necropsia que atesta a morte da vítima em decorrência de ferimento perfurocortante na região torácica.
Os indícios de autoria revelam-se suficientes a partir da prova testemunhal colhida em juízo, que aponta o acusado como autor do golpe de faca, bem como da admissão do próprio acusado de ter desferido o golpe, ainda que alegando legítima defesa.
A análise acerca da presença ou ausência de animus necandi demanda apreciação aprofundada do conjunto probatório e do elemento subjetivo da conduta, matéria cuja definição compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
A desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte somente é admissível quando inexistirem dúvidas quanto à ausência de dolo de matar, circunstância não verificada no caso concreto.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída da pronúncia apenas quando manifestamente improcedente, sob pena de violação à soberania do Tribunal do Júri.
Havendo elementos probatórios que indicam, em tese, que o acusado desferiu golpe de faca contra a vítima em momento de vulnerabilidade, quando esta se encontrava abaixada sobre um banco, mostra-se adequada a submissão da qualificadora ao crivo do Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, sendo inadmissível a denominada nulidade de algibeira.
Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado apenas expõe os elementos que indicam materialidade e indícios de autoria, remetendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.
A impronúncia ou desclassificação do delito de homicídio somente é cabível quando inexistirem indícios suficientes de autoria ou quando for inequívoca a ausência de dolo de matar.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia sempre que não se revelar manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua incidência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVIII, “d”, e 93, IX; CP, art. 121, §2o, IV, e art. 129, §3o; CPP, arts. 413, 414 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 115114/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2586489/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2102683/TO, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no REsp no 1969326/SP, Sexta Turma, j. 28.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000484-38.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). , DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GENIVAL MARQUES DE SOUSA - CPF: 904.668.881-04 (RECORRENTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), HOMERO ALVES LOURENCO - CPF: 027.071.056-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DA COSTA - CPF: 002.433.841-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OLORISTON CAETANO BORGES - CPF: 196.179.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TANDERSON PEREIRA BISPO - CPF: 053.974.681-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACAREAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTERIOR PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NOS LIMITES DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do Código Penal). A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para audiência de acareação, bem como nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia. No mérito, pleiteia a impronúncia por ausência de animus necandi, subsidiariamente a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte e, ainda, o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa ou excesso de linguagem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da pronúncia quanto ao crime de homicídio; e (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada nulidade por cerceamento de defesa não se configura quando não demonstrado prejuízo concreto à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

A divergência entre a data designada oralmente em audiência e a registrada na ata escrita não gera nulidade quando a defesa foi posteriormente intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico e teve oportunidade de ciência da data correta do ato processual.

A ausência de impugnação oportuna da irregularidade, bem como a inércia da defesa ao apresentar alegações finais sem suscitar o vício, caracteriza preclusão e configura hipótese de nulidade de algibeira, inadmissível na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A realização da acareação com a presença de defensor dativo regularmente nomeado preserva o contraditório e a ampla defesa, afastando a alegação de prejuízo processual.

Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a expor os elementos probatórios que indicam materialidade e indícios de autoria, desde que remeta ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias do fato.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial de necropsia que atesta a morte da vítima em decorrência de ferimento perfurocortante na região torácica.

Os indícios de autoria revelam-se suficientes a partir da prova testemunhal colhida em juízo, que aponta o acusado como autor do golpe de faca, bem como da admissão do próprio acusado de ter desferido o golpe, ainda que alegando legítima defesa.

A análise acerca da presença ou ausência de animus necandi demanda apreciação aprofundada do conjunto probatório e do elemento subjetivo da conduta, matéria cuja definição compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte somente é admissível quando inexistirem dúvidas quanto à ausência de dolo de matar, circunstância não verificada no caso concreto.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída da pronúncia apenas quando manifestamente improcedente, sob pena de violação à soberania do Tribunal do Júri.

Havendo elementos probatórios que indicam, em tese, que o acusado desferiu golpe de faca contra a vítima em momento de vulnerabilidade, quando esta se encontrava abaixada sobre um banco, mostra-se adequada a submissão da qualificadora ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, sendo inadmissível a denominada nulidade de algibeira.

Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado apenas expõe os elementos que indicam materialidade e indícios de autoria, remetendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

A impronúncia ou desclassificação do delito de homicídio somente é cabível quando inexistirem indícios suficientes de autoria ou quando for inequívoca a ausência de dolo de matar.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia sempre que não se revelar manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua incidência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVIII, “d”, e 93, IX; CP, art. 121, §2o, IV, e art. 129, §3o; CPP, arts. 413, 414 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 115114/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2586489/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2102683/TO, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no REsp no 1969326/SP, Sexta Turma, j. 28.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de GENIVAL MARQUES DE SOUSA, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente: (i) nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para audiência de acareação realizada em 05/11/2024; (ii) nulidade por excesso de linguagem na fundamentação da qualificadora.

No mérito, postula: (i) impronúncia do acusado por ausência de prova do animus necandi; (ii) subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o, CP); (iii) afastamento da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do CP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronúncia, assim ementando:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINARES – NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACAREAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DE ALGIBEIRA – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – EXCESSO DE LINGUAGEM – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO ART. 413, §3o, DO CPP – MÉRITO – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao que se verifica dos autos, no dia 13/03/2022, por volta das 19h00min, na Fazenda "Duas Galantes", zona rural de Guiratinga/MT, o acusado GENIVAL MARQUES DE SOUSA teria desferido golpe de faca contra TANDERSON PEREIRA BISPO, atingindo-o na região torácica, causando-lhe a morte, conforme Laudo Pericial de Necropsia no 200.1.01.2022.006516-01.

A denúncia foi recebida em 08/07/2022. Após regular instrução processual, sobreveio sentença de pronúncia em 05/08/2024, submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Da Preliminar da Alegada Nulidade por Cerceamento de Defesa.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade processual arguida pela Defesa, que sustenta ausência de intimação para a audiência de acareação realizada em 05/11/2024.

Ao que se verifica dos autos, durante a audiência de instrução realizada em 16/10/2024 (id. 172610181), o magistrado designou oralmente a data de 12/11/2024 para acareação entre as testemunhas João Pedro da Silva Mendonça e Homero Alves Lourenço. Contudo, no termo de audiência escrito (id. 172627224), constou erroneamente a data de 05/11/2024.

A Defesa alega que, tendo saído da audiência intimada oralmente para o dia 12/11/2024, não compareceu ao ato realizado em 05/11/2024, configurando-se cerceamento de defesa.

Pois bem. Oportuno esclarecer que a declaração de nulidade processual exige a demonstração concreta de efetivo prejuízo à parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS NO CASO . ALEGAÇÕES ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT . AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Suprema Corte possui entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, “[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’” (HC 85 .155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 15/4/2005). II – As matérias suscitadas neste habeas corpus já foram detidamente examinadas por este Supremo Tribunal no RE 1 .094.153 AgR/PR, ocasião em que, a partir dos acontecimentos fáticos e processuais ocorridos nas instâncias ordinárias, chegou-se à conclusão de inexistência das nulidades apontadas pelo ora agravante, indicando que não houve comprovação de ato concreto que revelasse a falta de acesso às provas dos autos ou o impedimento de reunião reservada do recorrente com o respectivo patrono, tampouco de irregularidade dos procedimentos de segurança adotados no âmbito do presídio em que se encontra custodiado. III – Agravo regimental improvido." (STF - HC: 115114 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023)

Observa-se que a situação não configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade pretendida.

No caso dos autos, embora tenha havido divergência entre a designação oral e a ata escrita, a Defesa foi regularmente intimada da decisão que designou a audiência para 05/11/2024 através do Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado em 18/10/2024 e publicado em 21/10/2024, conforme se extrai do id. 172627224. Tal circunstância evidencia que houve oportunidade para a Defesa tomar ciência da data correta do ato processual.

Ademais, destaca-se que a Defesa foi intimada para apresentar o endereço da testemunha Homero Alves Lourenço (id. 173414860), permanecendo inerte quanto à deliberação consignada na ata de audiência, não tendo impugnado oportunamente o documento que continha a data divergente.

Soma-se a isso o fato de que, findada a instrução criminal, a Defesa constituída foi devidamente intimada para apresentar alegações finais na forma de memoriais escritos, oportunidade em que poderia ter arguido eventual nulidade, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, caracterizando-se a preclusão temporal.

Com efeito, não se trata de nulidade absoluta insanável, mas de situação em que a parte, tendo ciência da irregularidade através da intimação pelo DJE e de posterior intimação para alegações finais, deixou de suscitar o vício no momento oportuno, configurando-se a denominada "nulidade de algibeira", não tolerada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por outro lado, mostra-se relevante destacar que a audiência de acareação foi realizada com a presença de defensor dativo regularmente nomeado — Dr. Paulo Henrique Gaspar da Silva —, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai do Termo de Audiência (id. 174632716).

Nesse contexto, verifica-se que não houve efetivo prejuízo à Defesa, uma vez que: (i) houve intimação regular pelo DJE; (ii) a Defesa não impugnou oportunamente a ata de audiência; (iii) deixou transcorrer o prazo para alegações finais sem arguir a nulidade; (iv) o ato foi acompanhado por defensor dativo; e (v) não demonstrou concretamente qual prejuízo teria sofrido com a realização da acareação.

Assim, rejeito a preliminar proposta.

Preliminar da Alegada Nulidade por Excesso de Linguagem.

A Defesa sustenta que a sentença de pronúncia seria nula por excesso de linguagem, ao afirmar que "percebe-se o emprego do meio que dificultou a defesa da vítima", o que configuraria juízo de certeza sobre a qualificadora, usurpando a competência do Conselho de Sentença.

Cabe esclarecer aqui, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. A fundamentação, embora obrigatória por força constitucional, deve manter-se nos limites da análise de viabilidade da acusação, sem adentrar no mérito que compete aos jurados.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado a quo, ao analisar a qualificadora, consignou expressamente que a questão "devendo ser analisada com maior profundidade pelo Tribunal do Júri", conforme se extrai da sentença de pronúncia (id. 220382719).

Nesse ponto, tenho que não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a expor os motivos do convencimento do juiz acerca da materialidade e da presença de indícios de autoria, sendo necessária a apreciação fundamentada das circunstâncias que compõem o tipo penal incriminador para precisar o dispositivo pelo qual o réu deve responder perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA . PRECEDENTES. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela existência de provas judiciais de autoria e de materialidade nos autos para condenação do agravante. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia, haja vista que o juiz da Vara do Tribunal do Júri apenas cumpriu a determinação do art . 413 do Código de Processo Penal - CPP, isto é, fundamentadamente, pronunciou o acusado, demonstrando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não exaurindo a análise probatória" (AgRg no RHC n. 170.177/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 27/03/2023, DJe de 31/03/2023.) . 3. As premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ, que dispõe, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2586489 SP 2024/0080288-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Assim, verifica-se que a fundamentação da sentença de pronúncia manteve-se nos limites do juízo de admissibilidade.

In casu, o magistrado não emitiu juízo de certeza sobre a qualificadora, mas apenas indicou os elementos probatórios que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença, notadamente o fato de o acusado ter convidado a vítima para tomar mais uma dose de bebida alcóolica e, quando esta se aproximou, ter retirado a faca de debaixo da perna e desferido o golpe, remetendo expressamente ao Júri Popular a análise aprofundada da questão.

Tal circunstância evidencia que não houve invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri, mas mero cumprimento do dever de fundamentação imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

Desta forma, não se trata de decisão que antecipa juízo de mérito sobre a procedência da qualificadora, mas de fundamentação que indica os elementos probatórios que justificam sua inclusão na pronúncia, para que seja submetida ao crivo dos jurados.

Nesse contexto, mostra-se improcedente a alegação de excesso de linguagem, devendo ser mantida a sentença de pronúncia, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada.

Do Mérito

Da Impronúncia e da Desclassificação.

O turno defensivo pretende a impronúncia do acusado por ausência de prova do animus necandi e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o, CP).

Inicialmente, cumpre destacar que a impronúncia constitui decisão terminativa da primeira fase do procedimento do Júri, cabível apenas quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 200.1.01.2022.006516-01 (id. 88386055), que atestou a morte de TANDERSON PEREIRA BISPO em decorrência de "choque hipovolêmico secundário a ferimento perfuro-cortante em região torácica".

Quanto aos indícios de autoria, a prova oral produzida em juízo revela-se coesa e harmônica no sentido de apontar o acusado GENIVAL MARQUES DE SOUSA como autor do golpe de faca que vitimou TANDERSON.

A testemunha João Pedro da Silva Mendonça declarou, de forma categórica e detalhada, que presenciou o momento em que o acusado desferiu o golpe de faca contra a vítima, narrando que ambos haviam ingerido grande quantidade de bebida alcóolica, que o acusado havia pegado uma faca e a colocado debaixo da perna, e que, em dado momento, quando a vítima abaixou a cabeça sobre um banco, o acusado foi ao seu encontro e desferiu-lhe o golpe no abdômen, conforme se extrai do Termo de Audiência.

Soma-se a isso o fato de que a testemunha João Luiz da Costa, embora não tenha presenciado o momento exato da agressão, declarou que, ao retornar da área de pastagem da fazenda, encontrou a vítima ferida e caída no chão da cozinha, com muito sangue ao redor, já sem vida, e viu o acusado GENIVAL deixando o local, circunstância que reforça os indícios de autoria.

Ademais, destaca-se que o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, reconheceu ter atingido a vítima com o golpe de faca, alegando, contudo, ter agido em legítima defesa.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial conclusivo, e os indícios de autoria revelam-se suficientes, consubstanciados em prova testemunhal coesa e na confissão parcial do próprio acusado quanto ao fato de ter desferido o golpe de faca.

Com efeito, não se trata de hipótese de ausência de provas ou de indícios insuficientes, mas de situação em que a prova produzida autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Quanto à alegação de ausência de animus necandi, verifica-se que a questão não pode ser resolvida nesta fase processual, pois envolve análise aprofundada do elemento subjetivo do tipo, que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

A Defesa sustenta que o acusado desferiu apenas um golpe e cessou a agressão, o que indicaria ausência de intenção de matar. Contudo, ao que se verifica dos autos, o golpe foi desferido com faca na região torácica da vítima, atingindo órgão vital e causando-lhe a morte, circunstância que, por si só, não afasta o dolo homicida.

Por outro lado, mostra-se relevante destacar que a existência de versões conflitantes nos autos, o acusado alega legítima defesa, enquanto a testemunha presencial afirma que a vítima estava abaixada sobre um banco quando foi atingida, reforça a necessidade de submissão da causa ao Tribunal do Júri, que é o órgão constitucionalmente competente para dirimir tais controvérsias.

A desclassificação da infração penal de homicídio para lesão corporal seguida de morte só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo, sob pena de afronta à soberania do Júri.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1o GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri . 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3 . Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

No caso dos autos, a existência de dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo — se o acusado agiu com dolo de matar ou se houve apenas dolo de lesionar com resultado morte a título de culpa — impõe a manutenção da pronúncia, para que o Conselho de Sentença, após amplo debate em plenário, decida sobre a questão.

Tal circunstância evidencia que a impronúncia ou a desclassificação, nesta fase processual, configurariam usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, violando o art. 5o, XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença de pronúncia deve ser mantida, impondo-se a rejeição dos pleitos de impronúncia e desclassificação.

Do Afastamento da Qualificadora.

Pretende-se, ainda, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), sustentando que a existência de discussão prévia entre acusado e vítima afastaria a surpresa.

Oportuno salientar que as qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando se demonstrar, com segurança, a sua carência absoluta de suporte probatório, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ao que se verifica dos autos, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos.

A testemunha João Pedro da Silva Mendonça declarou que o acusado havia colocado a faca debaixo da perna e que, quando a vítima abaixou a cabeça sobre um banco, o acusado foi ao seu encontro e desferiu-lhe o golpe no abdômen, circunstância que indica ter o acusado se aproveitado de momento em que a vítima estava em posição vulnerável e desatenta para desferir o ataque.

Segundo a mesma testemunha, o acusado teria convidado a vítima para tomar mais uma dose de bebida alcóolica, e foi nesse contexto que desferiu o golpe, conforme consignado na sentença de pronúncia.

A propósito, configura o recurso que dificulta a defesa da vítima a situação em que o agente se aproveita de momento de vulnerabilidade ou desatenção do ofendido para desferir o ataque, impossibilitando ou dificultando sobremaneira a reação defensiva, conforme:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE . ELEMENTO SURPRESA QUE, EM TESE, SE FAZ PRESENTE. DECISÃO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Como é do sistema processual, e nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri . 2. Entende esta Corte que "'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' ( REsp n. 1.713 .312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T. DJe 3/4/2018)" ( AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018) . 3. Na hipótese, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que, "no caso em tela, em tese, há duas versões, sendo que por uma delas há o elemento surpresa o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas, devendo ser mantida, pois não se revela de todo inadmissível". 4 . Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

No caso dos autos, os elementos probatórios indicam que o acusado aguardou momento em que a vítima estava abaixada sobre um banco — portanto, em posição vulnerável — para desferir o golpe de faca na região torácica, circunstância que caracteriza, em tese, o recurso que dificultou a defesa.

Não se trata de situação em que a qualificadora é evidentemente descabida, mas de hipótese em que há elementos probatórios que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença, para que os jurados, após amplo debate, decidam sobre sua incidência.

Por outro lado, mostra-se relevante destacar que o argumento defensivo de que teria havido discussão prévia não afasta, por si só, a qualificadora, pois o recurso que dificulta a defesa não se confunde com a surpresa decorrente de emboscada ou tocaia, podendo configurar-se mesmo em contexto de discussão, quando o agente se aproveita de momento específico de vulnerabilidade da vítima para desferir o ataque.

Tal circunstância evidencia que a análise aprofundada da qualificadora, considerando-se o contexto fático, o estado de embriaguez de ambos, a posição da vítima no momento do golpe e as demais circunstâncias do caso, compete ao Tribunal do Júri, não podendo ser suprimida nesta fase processual.

Verifica-se que a qualificadora deve ser mantida na pronúncia, para que seja submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Assim, inviável a pretensão defensiva.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e por excesso de linguagem, e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026